Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706866-53.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP DESPACHO CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID no 30804730, porquanto apenas informa a existência de decisão proferida por juízo singular em abono a sua tese, não tendo qualquer caráter vinculante apto a ensejar a reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004